Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Suspensão Do Feito. Artigo 921 Do Cpc. Ausência De Bens Penhoráveis. Diligências Infrutíferas. Manutenção Da Suspensão. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, do CPC, diante da ausência de localização de bens penhoráveis.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível afastar a suspensão do cumprimento de sentença, prevista no art. 921, III e §1o, do CPC, para permitir o prosseguimento da execução, mediante novas diligências requeridas pela recorrente.
III. Razões De Decidir
3. Quando não localizados bens penhoráveis, é cabível a suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e, ultrapassado o prazo de suspensão sem que sejam encontrados tais bens, deverá o juiz determinar o arquivamento do feito, sem extinção, podendo o processo ser desarquivado para prosseguimento, até o transcurso do prazo de prescrição.
4. O conjunto processual demonstra que o juízo de origem promoveu diversas diligências para localizar bens da parte executada, todas infrutíferas. As tentativas restaram documentadas pelas consultas registradas nos autos.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A suspensão prevista no art. 921, III e §1o, do CPC mantém-se quando o credor não apresenta diligências efetivas e distintas daquelas já realizadas para localização de bens penhoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, §§1o e 4o, 924, V; Lei no 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976841, 0740714-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.